Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700032-60.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FABRICIO SILVA E SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ad cautelam, em se tratando de medicamento de alto custo (em torno de R$ 23.000,00 por frasco, com previsão de necessidade de 48 frascos para o tratamento), solicite-se, previamente, e com a urgência que o caso requer, nota técnica do NATJUS e, após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto à antecipação da tutela recursal. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito